Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800867-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: POSTO ANTUNES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO JULGA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E DETERMINA SEU DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que
declarou a intempestividade da contestação do Ente Público, determinando o desentranhamento da peça.

2.

A jurisprudência pátria admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol previsto no art.1015 do CPC/2015 quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.

3.

A Fazenda Pública não sofre os efeitos materiais da revelia, não impedindo a participação na fase instrutória. Logo, a matéria poderá ser apreciada em apelação. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e à inafastabilidade da jurisdição.

4.

Agravo interno conhecido e não provido
.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (processo nº
0800867-95.2020.8.14.0000
- PJE
), interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o
POSTO ANTUNES LTDA
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que não conheceu do recurso do Ente Público.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.”

Em razões recursais, o Município afirma que a referida decisão não está de acordo com a sistemática processual vigente, ressaltando que o STJ afastou a taxatividade do art.1.015 do CPC/2015, dilatando as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento para os casos em que a postergação da decisão se mostrar inútil à parte prejudicada.

Argumenta que se a questão ficar relegada apenas para apreciação de futura apelação haveria grande desperdício de atividade jurisdicional, na medida em que o desentranhamento da defesa impedirá a produção de prova pelo Município de Belém, para comprovar as teses defensivas ali expostas, o que demonstraria a urgência da análise da questão, com o objetivo de evitar a consolidação de um ato processual, configurando cerceamento de defesa.

Por fim, sustenta que não se trata de questão que pode ser examinada somente em preliminar de apelação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa inafastabilidade da jurisdição.

Em contrarrazões, o agravado pede a manutenção da decisão agravada. Também defende a intempestividade da contestação.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém deve ser conhecido.

Conforme consignado na decisão monocrática ora recorrida, o
agravo de instrumento foi interposto com a finalidade de obter a reforma da decisão que
declarou a intempestividade da contestação do Ente Público, determinando o desentranhamento da peça, nos autos da
Ação de Cobrança distribuída sob o processo nº
0026469-91.2009.814.0301.

Sobre o assunto, impende transcrever o artigo 1.015 do CPC/15, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso).

Como se vê, a matéria impugnada no agravo de instrumento do Município não se enquadra nas hipóteses previstas expressamente no CPC/2015.

Como cediço, o antigo Código de Processo Civil (CPC/73) previa o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, de maneira geral, situação que permitia a interposição deste recurso contra a decisão da espécie da impugnada nestes autos. No entanto, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o rol do Agravo de Instrumento passou a ser taxativo.

Acerca do tema, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso entender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

(...)
O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo
. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo
. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim,
apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade
. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248). (grifo nosso).

Contudo, como já destacado na decisão anterior, o STJ no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, entretanto, essa não é a hipótese dos autos.

A declaração da intempestividade da apelação e determinação de desentranhamento da peça, por si só, não evidencia urgência capaz de autorizar o conhecimento do agravo, pois, a Fazenda Pública não sofre os efeitos materiais, podendo participar da fase instrutória. Sendo assim, a questão que ora se debate neste recurso pode ser arguida em preliminar de apelação.

Nesse sentido, colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.696.396/MT E RESP 1.704.520/MT. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE
. MODULAÇÃO TEMPORAL. ACÓRDÃOS COM EFEITOS APENAS PROSPECTIVOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO INSERIDO NO RESP 1.679.909/RS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA.
URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra a decisão que reconheceu sua revelia em razão da intempestividade da contestação. A Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do agravo em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 218): AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Decisão que reconheceu a revelia da ré em função da intempestividade da contestação. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 241-244). Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, a insurgente apontou violação ao art. 1.015, II, do CPC/2015. Sustentou, em síntese, ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a intempestividade da contestação e que decreta a revelia no processo, tendo em vista que os referidos temas influem no mérito da demanda. Contrarrazões apresentadas às fls. 248-257 (e-STJ). O processamento do apelo especial não foi admitido pela Corte local, levando a insurgente a interpor o presente agravo. Contraminuta apresentada às fls. 273-275 (e-STJ), com pedido de aplicação de multa por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Brevemente relatado, decido. (...) E, ainda, extrai-se da fundamentação do acórdão dos embargos de declaração (e-STJ, fl. 243): Cabe esclarecer que o objeto do recurso é a tempestividade da contestação e a consequentemente revelia, de forma que o mérito ainda não foi apreciado. Essa situação impede o conhecimento do agravo de instrumento. Por fim, há possibilidade de discussão da matéria em recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009 § 1º do CPC/2015. Dos trechos acima mencionados, depreende-se que o Tribunal estadual reconheceu a inadmissibilidade de interposição de agravo de instrumento para analisar o pedido de afastamento da intempestividade da contestação, sob o fundamento de não se incluir tal hipótese no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
Acerca das hipóteses legais para cabimento do referido recurso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp de n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, analisados sob o regramento dos recursos repetitivos em 5/12/2018, por maioria, fixou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com tal entendimento, há situações, sempre em caráter excepcional, que admitem o cabimento do agravo de instrumento fora do elenco taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, desde que preenchido o requisito de urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
. Todavia, convém salientar que, ao se fixar a citada tese, a Corte Especial, amparada no art. 23 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, aplicou a modulação dos efeitos desse entendimento, determinando que a tese jurídica delineada fosse aplicada apenas às decisões interlocutórias proferidas após a publicação dos acórdãos dos respectivos recursos repetitivos, a qual se deu no DJe de 19/12/2018. Nesse ponto, seria inviável a reforma do acórdão recorrido no caso em exame, pois a decisão interlocutória que ensejou a interposição do agravo de instrumento foi publicada em data anterior aos mencionados repetitivos, ou seja, em 30/06/2017 (e-STJ, fl. 188).
No presente caso, entretanto, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito. Nesse contexto, o agravo de instrumento apresentado na origem não merece conhecimento, pois versa sobre questão relativa à intempestividade da contestação e revelia, devendo ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015
. (...)

(STJ - AREsp: 1477395 SP 2019/0088966-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/06/2019)

Deste modo, o não conhecimento do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe ante a taxatividade previsto no CPC/15, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e à inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2022